Tribunal: TJES
Processo: 5007084-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007084-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

AGRAVADO: FIRMINIO ANTONIO ZANETTE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ILÍCITO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Leão Alimentos e Bebidas S/A contra decisão da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, em liquidação de sentença em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de ilícito ambiental, que inverteu o ônus da prova, determinando que a parte requerida comprovasse a extensão dos danos materiais suportados pelo autor, ora agravado. A agravante insurge-se contra a atribuição do ônus probatório, sustentando ser do autor a responsabilidade pela produção das provas necessárias à quantificação do prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir a quem compete o ônus probatório na fase de liquidação de sentença por danos materiais decorrentes de ilícito ambiental, especificamente quanto à extensão dos prejuízos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A regra geral do art. 373, I e II, do CPC estabelece que incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

4.
A distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no parágrafo único do art. 373 do CPC, admite exceções à regra, desde que fundamentadas em peculiaridades do caso que evidenciem dificuldade probatória para uma parte e facilidade para a outra.

5.
A inversão do ônus da prova é admitida na fase de cognição de ações por dano ambiental, conforme Súmula 618 do STJ, mas não se aplica automaticamente à fase de liquidação, cujo objeto é a apuração do quantum debeatur, fato novo e distinto do dever de indenizar.

6.
A extensão do dano, por envolver informações primariamente acessíveis ao autor, como produtividade agrícola, custos e perdas, deve ser por ele comprovada, sob pena de caracterização de prova diabólica para o réu.

7.
A existência de laudo particular apresentado pelo autor na fase postulatória não exime a necessidade de instrução probatória na fase liquidatória, sendo possível a designação de perícia judicial conforme art. 510 do CPC.

8.
A aplicação da Súmula 618/STJ deve ser interpretada teleologicamente, sem afastar o dever da parte autora de demonstrar a extensão de seus prejuízos patrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A inversão do ônus da prova prevista na Súmula 618 do STJ aplica-se à fase de conhecimento nas ações de indenização por dano ambiental, não sendo extensível à fase de liquidação, salvo decisão fundamentada.

2.
Na fase de liquidação de sentença por danos materiais, incumbe ao autor comprovar a extensão dos prejuízos sofridos, por se tratar de fato novo cujo domínio probatório está sob sua esfera de conhecimento e disponibilidade.

3
.
A prova unilateral apresentada pelo autor na petição inicial de liquidação não supre a necessidade de instrução probatória, sendo admissível a designação de perícia judicial.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Leão Alimentos e Bebidas S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, em “
ação de indenização por danos morais e materiais
” ajuizada por
Firmino Antônio Zanetto
, em sede de
liquidação
, inverteu o ônus da prova ao promover o saneamento do processo.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
cabe ao agravado trazer aos autos elementos documentais e informações que, a julgar pela sua anunciada atividade produtiva, seja possível dimensionar o valor da indenização a qual faz jus;
(ii)
a decisão agravada discrepa da essência do ordenamento jurídico processual ao lhe impor o ônus de provar aquilo que não tem como fazê-lo;
(iii)
com a correção da decisão agravada, o processo de liquidação poderá ser abreviado, imaginando-se que o agravante disponha de informações como a quantidade da produção, valores de venda, insumos adquiridos para sua efetivação etc. ou indique o seu repositório (entidade de produtores, Receita Federal, compradores etc.), para que se calcule o aproximado prejuízo suportado; e
(iv)
deve ser atribuído efeito suspensivo a este recurso a fim de sobrestar o procedimento liquidatório até o julgamento pelo Órgão Colegiado.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal, que reside, essencialmente, em definir a quem compete o ônus probatório na fase de liquidação de sentença condenatória por danos materiais (lucros cessantes e desvalorização de imóvel) decorrentes de ilícito ambiental.

Pois bem. Foi deflagrado procedimento de liquidação a fim de se apurar, tal qual determinado na sentença, “
os danos materiais pela perda/diminuição da produção da lavoura de café do autor, bem como pela desvalorização de seu imóvel em virtude dos fatos suso elucidados
” (Id 13729728), o que restou chancelado por este egrégio Tribunal ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto, tão somente, para reduzir o valor da indenização por dano moral de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – cf. Id origem 43610653.

Com o trânsito em julgado em 24/05/2023 (Id origem 43610662), iniciou-se a fase de liquidação pelo valor total de R$ 6.715.777,53 (seis milhões setecentos e quinze mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos), aí compreendida a quantia devida a título de dano material (R$ 5.727.742,03) e verba honorária (R$ 988.035,50) – cf. Id origem 43609391.

Após serem apresentadas “contestação” e “réplica” (Id’s origem 54972164 e 52406765), o MM. Juiz promoveu o saneamento do processo ao rejeitar preliminares e, no que ora interessa, determinar a inversão do ônus para que a parte requerida “
quantifique os danos sofridos na propriedade da parte autora em razão dos ilícitos praticados, notadamente para que apure a extensão dos danos materiais pela perda/diminuição da lavoura de café do autor, bem como pela desvalorização do seu imóvel em razão dos ilícitos praticados
”, em razão do que se insurge a agravante por meio do presente recurso.

Como se sabe, o art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que o autor tem o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito
(
inciso I
)
e o réu tem o ônus da prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
(
inciso II
)
, o que se aplica, inclusive, quando se tratar de liquidação de sentença, que visa quantificar o valor da obrigação fixada na sentença.

Em situações específicas, pode o magistrado, por decisão fundamentada, alterar a distribuição do ônus da prova, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (CPC, art. 373, parágrafo único).

Trata-se da chamada distribuição dinâmica do ônus da prova, sobre a qual assim lecionam os profs. Antônio do Passo Cabral e Ronald Cramer
1
:

“O art. 373, § 1º, do novo Código de Processo Civil positiva a chamada técnica de dinamização do ônus probatório.

(...)

A dinamização do ônus probatório, em realidade, não consiste em uma inovação introduzida pelo novo Código de Processo Civil no ordenamento jurídico brasileiro. Técnica semelhante consta do art. 6.º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor

(...)

Ocorrendo pois a dinamização, que exige sempre decisão fundamentada, o ônus de provar determinado fato recai sobre a parte que tem mais facilidade na produção dessa prova, mesmo não estando ela inicialmente incumbida dessa tarefa.

(...)

A dinamização, em síntese, apenas se dará em hipóteses excepcionais, quando se verificar a existência de uma ‘probatio diabólica’ (prova impossível ou difícil de ser feita) para uma das partes aliada a uma facilidade na produção da contraprova pela outra parte”.

De início, impõe-se assentar a distinção fundamental entre a fase de cognição, já transitada em julgado e a presente fase de liquidação. Naquela, discutia-se o
an debeatur
, ou seja, a existência do dano, o nexo de causalidade e o dever de indenizar.

No processo de cognição, já encerrado, decerto era inegável a possibilidade de inversão do ônus da prova, à luz da Súmula nº 618 do Superior Tribunal de Justiça
2
e
da sedimentada jurisprudência daquela colenda Corte
3
em se tratando de ações indenizatórias provenientes de dano ambiental, tal qual a demanda da qual se origina o presente recurso, uma vez que a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, fundada na teoria do risco integral. Tal medida visa a facilitação da defesa do meio ambiente e a proteção da parte vulnerável, que frequentemente enfrenta dificuldades para produzir prova complexa do ilícito ambiental.

Em contrapartida, estando o processo na fase destinada a quantificação dos danos sofridos pela parte ofendida, considero desacerto atribuir ao próprio ofensa o ônus probatório de “quantificar os danos sofridos na propriedade do autor” e “apurar a extensão dos danos materiais pela perda/diminuição da lavoura de café do autor, bem como pela desvalorização do seu imóvel em razão dos ilícitos praticados”.

Isso porque, nesta fase processual, a situação é diversa, uma vez que o dever de indenizar é matéria preclusa, incontroversa e o objeto da liquidação é a apuração de um fato novo: o
quantum debeatur
, ou seja, a exata dimensão patrimonial do prejuízo sofrido pelo agravado.

Logo, a liquidação, nos termos do art. 509, II, do Código de Processo Civil, segue o procedimento comum justamente para permitir a alegação e a comprovação de fatos novos que determinarão o valor da condenação.

Conquanto a prova do dano ambiental seja de difícil produção pelo autor, a justificar a inversão do ônus da prova no processo de conhecimento, o mesmo não pode ser dito em relação à extensão dos danos sofridos, sobretudo em relação ao prejuízo material. Afinal, o agravado é quem dispõe das informações necessárias à quantificação do dano sofrido, a exemplo da quantidade de pés de café, da média e dos custos de produção etc. e, por isso, exigir tal prova do ofensor representaria, em última análise, a produção de prova diabólica.

Com efeito, é o agravado, e não a agravante, quem dispõe de acesso primário e facilitado às informações essenciais para a quantificação de seus prejuízos, já que dados como a produtividade de sua lavoura em períodos anteriores ao evento danoso, os custos de produção, os preços de venda do café, os registros de safras, as declarações fiscais e os documentos contábeis de sua atividade rural são elementos que integram a esfera de seu conhecimento e domínio documental.

A importância apontada como devida ao ser instaurado o procedimento de liquidação se origina do “Relatório de Prejuízos Ocorridos – Avaliação de Perdas e Danos” elaborado por solicitação do agravado (Id origem 43610663), qual seja, R$ 5.727,742,03 (cinco milhões setecentos e vinte e sete mil setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos) e, se bem compreendi, foi calculada mediante multiplicação do valor correspondente ao suposto “Lucro Anual/Perda Anual” (R$ 381.849,47) pela expectativa de anos em que a lavoura produziria (“Vida Remanescente”), qual seja, 15 (quinze) anos.

Sobredito laudo, embora relevante como ponto de partida, constitui prova unilateral e, conforme nele mesmo admitido, baseia-se em informações prestadas pelo filho do agravado.

Do que dele consta, as informações foram obtidas com o filho do agravado (de nome Nivaldo Zanetti), a exemplo do trecho em que informa que “
a propriedade dispunha de aproximadamente 40.000 pés de café cultivados numa área de 20,5ha, gestão caracterizada como de alto padrão tecnológico, pois chegaram a colher mais de
1500 sacas de café/ano o que revela boa produtividade
” (Id origem 43610663), o que não poderia ser fornecido pela agravante, assim presumo, dentre outras informações relevantes para a quantificação do dano.

Contudo, por se tratar de valor apurado unilateralmente, far-se-á necessária, ao que tudo indica, a designação de perito pelo juiz, como faculta o art. 510 do Código de Processo Civil, dada a necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos por se sujeitarem a regras técnicas específicas, cabendo ao profissional nomeado indicar os documentos/informações que se fizerem necessários ao cumprimento de seu mister, os quais possivelmente serão fornecidos pelo autor/agravado.

A apresentação de tal documento cumpre a fase postulatória da liquidação, mas não exime o liquidante de, na fase instrutória, comprovar os fatos que fundamentam as conclusões do perito particular, caso impugnados. O ônus da contraprova (CPC, art. 373, II) somente surge para a agravante após o agravado se desincumbir minimamente de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Portanto, a Súmula nº 618/STJ, neste contexto, deve ser interpretada de forma teleológica, já que sua finalidade é superar a dificuldade probatória na demonstração do complexo dano ambiental e de seu nexo causal, não o de isentar a vítima de comprovar a extensão de seus prejuízos individuais e patrimoniais, cujos elementos de prova estão, por natureza, sob sua guarda e controle.

Conquanto a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva e informada pela teoria do risco integral, a apuração dos lucros cessantes e da efetiva desvalorização imobiliária rege-se pelo disposto no art. 402 do Código Civil, que exige a demonstração do que a parte “razoavelmente deixou de lucrar” e aprova dessa razoabilidade e da efetiva perda é ônus de quem alega, ou seja, do agravado.

Ante o exposto,
conheço do
agravo de instrumento
e, no mérito,
lhe dou
provimento
para, reformando a decisão agravada no ponto em que inverteu o ônus da prova, restabelecer a distribuição ordinária prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor/agravado o ônus de comprovar os fatos constitutivos do
quantum debeatur
, sem prejuízo dos poderes instrutórios do juiz, inclusive para a determinação de perícia judicial, se entender necessária.

É como voto
.

_______________________________

1
Comentários ao novo Código de Processo Civil. 2015. págs. 654/655.

2
Súmula 618:
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

3
v.g. “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSÍVEL NA ESPÉCIE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Os princípios poluidor-pagador, reparação in integrum e prioridade da reparação in natura e do favor debilis são, por si sós, razões suficientes para legitimar a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental
. (...)”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 620.488/PR, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.